Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714410-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CAROLINA LARA LIMA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO DA GALERIA COMERCIAL PALLACE DA CHACARA 311 LOTE 03 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35074369) interposto por MARIA CAROLINA LARA LIMA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizado pela agravante em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO DA GALERIA COMERCIAL PALLACE DA CHÁCARA 311 LOTE 03 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-DF, indeferiu a liminar vindicada para cancelamento da penhora determinada nos autos do cumprimento de sentença no 0704636-38.2020.8.07.0020. Eis o teor do decisório combatido (ID 35075724): Recebo a emenda. MARIA CAROLINA LARA MILHOMENS ajuizou Embargos de Terceiro, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMÍNIO DA GALERIA COMERCIAL PALLACE DA CHACARA 311 LOTE 03 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, objetivando o cancelamento da penhora determinada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704636-38.2020.8.07.0020, que teria recaído sobre imóvel de sua suposta propriedade. A embargante relatou que foi penhorado, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704636-38.2020.8.07.0020, o imóvel situado na Rua 12, Chácara 311, Lote 03, Unidade 102, Vicente Pires – DF, em razão de débitos condominiais não adimplidos por Fábio Oliveira Santos, suposto locatário do bem, junto à parte embargada. Disse ter adquirido o imóvel ainda no ano de 2013, antes mesmo de ter sido fundada a associação de moradores requerida, sendo que, não obstante tal fato, a parte embargada teria indicado o bem à penhora, para a garantia do pagamento do débito em apreço, o que considera ilegal. Discorreu acerca da presença dos requisitos para a concessão da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da penhora sobre o bem em questão, com sua manutenção da posse do imóvel. No mérito, requereu a confirmação da medida liminar, com o cancelamento da penhora em questão. Instruiu a inicial com documentos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 674 do Código de Processo Civil, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Na hipótese dos autos, entendo que o pedido de suspensão dos efeitos da penhora deve ser indeferido. Isso porque, não obstante o embargante não tenha figurado como parte na ação no 0704636-38.2020.8.07.0020, tal fato, com a devida vênia aos que pensam em sentido contrário, não impede a penhora do imóvel, uma vez que a obrigação que determinou a constrição possui natureza real ou “propter rem”. Em se tratando de obrigação real, a coisa que a deu causa garante o seu adimplemento, independentemente de quem seja o seu atual possuidor/proprietário. Tanto é assim que se exclui, inclusive, em caso de penhora do bem, a possibilidade de alegação de impenhorabilidade decorrente de “bem de família” (art. 3o, IV, da Lei 8.009/1990), já que a coisa deve garantir o adimplemento da obrigação. O artigo 1.345 do Código Civil é expresso no sentido de que “o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”. Para além disso, o que se verifica é que os débitos que deram causa a essa penhora são inerentes ao período compreendido entre fevereiro de 2018 a fevereiro de 2020, momento em que a embargante, de há muito, já se encontrava na posse do imóvel em questão. Se é verdade que Fábio Oliveira Santos seria apenas o locatário do imóvel, cabe à parte requerente, se o caso, demanda-lo em ação própria pelos prejuízos que porventura venha a sofrer em decorrência de seu inadimplemento, não sendo tal fato, todavia, oponível ao condomínio onde se situa a coisa em questão. Por fim, o fato de a referida associação de moradores ter sido fundada em momento posterior à aquisição do imóvel em apreço, não afasta a responsabilidade da parte requerente pelo pagamento das taxas condominiais, que tem por objeto o rateio das despesas inerentes à manutenção da coisa comum. Assim, mesmo o embargante não tendo figurado como parte na ação no 0704636-38.2020.8.07.0020, não se verifica, ao menos numa análise perfunctória, qualquer ilegalidade na realização da penhora, já que a obrigação que deu causa à prática do ato possui natureza “propter rem”. Sobre o tema, nesse mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de terceiro. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo. Afinal, se o débito condominial possui caráter ambulatório, não faz sentido impedir que, no âmbito processual, o proprietário possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Súmula 568/STJ. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1858396/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020) (grifo nosso) DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da penhora que recaiu sobre o imóvel situado na Rua 12, Chácara 311, Lote 03, Unidade 102, Vicente Pires – DF, uma vez que a obrigação que determinou a realização da constrição possui natureza “propter rem”, estando a parte embargante, por força do disposto no artigo 1.345 do Código Civil, obrigada a promover o seu adimplemento. Retifique-se a autuação, promovendo-se o cadastramento dos advogados da parte embargada (Dra. Rafaela Brito Silva, OAB/DF 44.738, e Dra. Maria Julia Brito de Almeida Lima, OAB/DF 54.405, pag. 92 do PDF). Após, cite-se a parte embargada, através de seus Advogados (art. 677, § 3o, do CPC), para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (art. 679 do CPC). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. (grifos do original) Pretende a agravante a reforma do decisum, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo para cancelar a penhora sobre o imóvel situado na Rua 12, Chácara 311, Lote 03, Unidade 102, Vicente Pires-DF, decorrente do cumprimento de sentença no 0704636-38.2020.8.07.0020, em razão do trânsito em julgado da ação de cobrança de taxas condominiais, ajuizada pela Associação agravada em desfavor de Fábio Oliveira Santos. Alega que os direitos possessórios sobre o imóvel em questão são detidos pela recorrente e não pelo réu daquela ação de cobrança, e que, a despeito de se tratar de obrigação propter rem, ela é inexistente pela violação à manifestação de vontade e da liberdade de associação, nos termos do Tema no 882 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Defende a existência de distinguishing ao entendimento firmado no REsp 1858396, porquanto a embargante não discute que se trata de obrigação propter rem ou não, mas almeja que o bem seja impedido de ser levado à hasta pública, como medida de segurança para as partes e que pode ser reversível. Argumenta que o terceiro inquilino indicado pela referida Associação como réu na ação de cobrança não é o real proprietário do bem, o que demonstraria a má-fé da agravada, pois esta sabia deste fato, e ainda que houve cerceamento de defesa em virtude de o requerido ter sido revel naquele feito. Tenciona que nunca soube da criação da referida Associação recorrida e igualmente desconhecia a obrigação relativa à taxa condominial, além de noticiar a existência de reunião anterior na qual a recorrente assumiria como síndica pelo prazo de seis meses, oportunidade em que também foi tratado acerca de um pagamento mínimo para custear os gastos com manutenção, conservação e limpeza. Destaca que só retomou suas atividades no imóvel em discussão no mês de setembro de 2021, quando então teve conhecimento das cobranças das taxas, do processo contra o antigo inquilino e da ameaça de penhora, de modo que envidou várias tentativas para adimplir a dívida, contudo obtendo só negativa da agravada. Verbera que a obrigação perquirida relativa às taxas condominiais é inexistente, haja vista que não houve manifestação de vontade da agravante para constituição da Associação agravada e para associar-se a ela, conforme preconiza a tese firmada pelo colendo STJ sob o Tema no 882. A respeito do perigo da demora, argumenta que há ameaça de constrição do seu bem móvel, que poderá ser levado à hasta pública por avaliação inferior, em prejuízo direito à recorrente, e que o valor da dívida original é de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), de modo que, diante do valor pelo qual o bem foi adquirido, de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil), mostra-se desproporcional a penhora do imóvel para o adimplemento de tal débito. Pede a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão de qualquer ato constritivo sobre o imóvel em questão, impedindo que o referido bem seja levado à leilão, até o julgamento do mérito dos autos da origem. No mérito, requer seja cassada a decisão combatida para determinar a suspensão dos subsequentes ato de penhora sobre o aludido imóvel. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Como bem salientado pela MMa. Juíza, os requisitos legais não foram demonstrados pela embargante, ora agravante, sendo incabível a liminar para suspender as medidas constritivas sobre o bem litigioso, nos termos do artigo 674 do CPC: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. O objeto de retomada do embargante se refere à unidade situada na Rua 12, Chácara 311, Lote 03, Unidade 102, Vicente Pires-DF, sobre a qual recaiu penhora decorrente do cumprimento de sentença no 0704636-38.2020.8.07.0020, em razão do trânsito em julgado da ação de cobrança de taxas condominiais, ajuizada pela Associação agravada em desfavor de Fábio Oliveira Santos. Primeiramente, verifico que não procede o argumento da recorrente de que houve cerceamento de defesa e má-fé ao ter ajuizado a ação de cobrança contra o inquilino do referido imóvel, ao invés de propor a demanda contra a agravante, que é a proprietária do bem. Cediço que o fato de não haver constituição formal de Condomínio, mas sim de Associação de Moradores, não se traduz em óbice para a cobrança de encargos fixados pela respectiva Assembleia, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça reconhecido a validade das convenções condominiais ou associativas, mesmo que não registradas, nos termos do enunciado de Súmula no 260, a seguir: "A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre condôminos". Conquanto “se trate de condomínio irregular administrado por associação de moradores, independentemente da denominação, admite-se a cobrança de taxas condominiais, pois não se afigura justo e razoável que o morador/proprietário se beneficie dos serviços prestados e das benfeitorias realizadas sem a devida contraprestação”. (AgRg no REsp 490.419/SP, 3a Turma Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 30/06/03). Logo, havendo condomínio de fato instituído, devem os moradores contribuir com o valor correspondente ao rateio das despesas de conservação, limpeza e manutenção aprovadas em Assembleia. Os documentos de ID 121224736 (processo referência), demonstram a cadeia dominial do imóvel em questão, comprovando que os direitos possessórios sobre o imóvel em discussão foram primeiramente cedidos, em 24/9/2013, por Antenor de Jesus Araújo Pereira e Maria de Lourdes de Souza Araújo a Zalyphe Batista Soares, e, em 24/10/2013, foi cedido à embargante Maria Carolina Lara, mediante o preço de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Extrai-se ainda dos Contratos de Locação de Imóvel de ID 121224743 (processo referência), que primeiramente o imóvel foi alugado a Fábio Oliveira dos Santos (réu na citada ação de cobrança de taxas condominiais) pela locadora Cláudia Maria Lara, pelo período de 28/4/2017 a 28/4/2019 e, em 19/2/2019, foi firmado pacto entre a ora recorrente Maria Carolina Lara e o mesmo locatário, para o período de 12 meses, com início em 28/4/2019 e término em 28/4/2020. Consoante estabelece o art. 1.345 do Código Civil, a cobrança de encargo condominial deve ser direcionado ao possuidor da unidade integrante do condomínio, haja vista se tratar de obrigação propter rem, recaindo tanto sobre o proprietário do imóvel – titular do domínio – quanto sobre o ocupante da unidade a qualquer título, seja compromissário comprador ou locatário, por exemplo, podendo a ação de cobrança ser direcionada contra um ou outro, ou contra ambos em litisconsórcio passivo necessário. Desse modo, não prospera o argumento da agravante de cerceamento de defesa ou má-fé da Associação agravada ao não ajuizar a ação de cobrança em seu desfavor. Nesse sentido, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO "PROPTER REM". ART. 373, II, DO NCPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADOS. PRECEDENTE: RESP 1.345.331/RS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao contrário do assentado na peça recursal, o requerente, ora apelado, desincumbiu-se do ônus probatório previsto no art. 333, I, do CPC/73 (aplicável à espécie), provando o fato constitutivo do seu direito, já que demonstrou que o apelante adquiriu a cessão de direitos sobre o imóvel descrito na exordial em 16/10/1992. 2. Tal informação se extrai dos relatórios das ações manejadas pelo próprio apelante, nas quais, respectivamente, se busca: (i) afastar a constrição que recaiu sobre o imóvel (proc. no 2001.01.1.071379-7 - Embargos de Terceiro); (ii) reparação por danos materiais, morais e manutenção da posse do imóvel (proc. 2002.01.1.016089-3 - Anulatória); e, pedido cominatório para compelir a contraparte a emitir declaração de vontade para outorgar a escritura definitiva do imóvel (proc. no 2002.01.1.016087-7 - Indenização). 3. As despesas condominiais são obrigações propter rem. Ou seja, são aquelas que passam a existir em razão da detenção, posse ou propriedade da coisa. Logo, incumbe ao condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção, nos termos do art. 1.336, inciso I, do Código Civil. 4. Os promissários compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas são equiparados aos proprietários, consoante o art. 1.334, § 2o, do Código Civil. 5. A cobrança da despesa condominial, deve ser direcionada ao possuidor da unidade integrante do condomínio, a teor do art. 1.345 do Código Civil, que estabelece que a responsabilidade pelo pagamento das quotas de despesas de condomínio, em virtude de se consubstanciarem em obrigações propter rem, recai tanto sobre o proprietário do imóvel - titular do domínio - quanto sobre o ocupante da unidade a qualquer título (compromissário comprador, locatário ou comodatário, etc.), podendo a ação de cobrança ser ajuizada contra um ou outro, individualmente, ou contra ambos em litisconsórcio passivo (Acórdão n.939085, 20110710304849APC, Relator: ALFEU MACHADO, Relator Designado:ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 19/05/2016. Pág.: 200-220). 6. O apelante não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; devendo, portanto, arcar com as despesas condominiais cobradas. 7. In casu, não houve qualquer ofensa ao entendimento sedimentado pelo Col. STJ, no julgamento do REsp 1.345.331, sob a sistemática dos recursos repetitivos; pois, conforme ali consignado, havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015). 8. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 1065330, 20170110399334APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 417/440 – grifo nosso) EMBARGOS DE TERCEIRO. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Os embargos de terceiro se prestam a proteger aquele que, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, tais como aqueles a que se refere o art. 1.046 do CPC. 2 - Despesas de condomínio, porque obrigação propter rem, que perseguem a coisa, tanto podem ser exigidas do titular do domínio como do cessionário, do posseiro ou do promitente comprador. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 615914, 20110112316404APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, , Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2012, publicado no DJE: 22/10/2012. Pág.: 103 – grifo nosso) Tampouco há que se falar em ausência de similitude fática em relação ao entendimento firmado pelo colendo Tribunal da Cidadania no AgInt nos EDcl no REsp 1858396/PR, cuja ementa transcrevo abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de terceiro. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo. Afinal, se o débito condominial possui caráter ambulatório, não faz sentido impedir que, no âmbito processual, o proprietário possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Súmula 568/STJ. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1858396/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020 – grifo nosso) O fato de a embargante objetivar a suspensão dos atos subsequentes à penhora, ou mesmo por não ter indicado no polo passivo da ação de cobrança o proprietário do imóvel, em nada afasta a aplicação do posicionamento supra, tampouco é suficiente para sustar a ordem de penhora proferida no cumprimento de sentença da origem. Por fim, alega a agravante que não manifestou vontade para a constituição da referida Associação, nem para associar-se a ela, sendo as taxas cobradas reputadas inexistentes, nos termos do entendimento jurisprudencial firmado pelo colendo STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos, sob o Tema no 882, a seguir: "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp 1280871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015). Na espécie, das provas constantes no caderno processual eletrônico, nota-se que os aspectos fáticos diferenciam o presente caso daquele invocado no precedente repetitivo acima mencionado, porquanto se verifica indício de que a embargante anuiu às cotas condominiais e o fundo de reserva destas, tendo inclusive consignado no contrato de locação firmado entre a agravante e Fábio Oliveira dos Santos, em 19/2/2019, no item III, parágrafo primeiro, que seriam de responsabilidade do locatário tais encargos (ID 121224743, pg. 6, do processo referência). Para além, na Cláusula X do mesmo instrumento (ID 121224743, pg. 8, do processo referência), há previsão expressa de que o locatário “obriga-se a cumprir fielmente a convenção de condomínio e o regulamento interno do prédio, dos quais declara desde já contrato, tal como se nele estivessem transcritos”. Nesse contexto, não há que se falar em falta de ciência da embargante. Ao contrário, conclui-se haver elementos de que a proprietária anuiu a tais cobranças, eis que inclusive consta em instrumento contratual tal responsabilidade que recai sobre ela, como proprietária, a ser imputada ao locatário. Portanto, não vislumbro verossimilhança nas alegações da agravante, nesse particular, sendo imperativo o exercício do contraditório e a oportuna dilação probatória, a fim de que se esclareça a tal questão. Assim, de um juízo de cognição sumária, e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, entendo ausentes os requisitos a tanto necessários, não tendo lugar a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador